Tribunal: TJBA
Processo: 8002414-32.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002414-32.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCILEIDE SEVERINA DE SOUZA BARRETO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO, MARLAN VELOSO E SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ATO COATOR. OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE NÃO REALIZOU CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO COM APROVAÇÃO DE MONOGRAFIA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, §3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 126/2011. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. INFRINGÊNCIA DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 5
º C/C
81 DO CPC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002414-32.2021.8.05.0243
, em que figuram como apelante LUCILEIDE SEVERINA DE SOUZA BARRETO, e como apelado, o MUNICÍPIO DE IBITIARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11